Tribunal: STF
Processo: ARE 1579040
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento.  Súmula 282/STF. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maxley Noleto Xavier, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins assim ementado:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida em ação penal que acusa o recorrente de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal. A decisão de pronúncia foi baseada em indícios de autoria e provas da materialidade do crime, como laudos periciais e testemunhos que vinculam o acusado ao homicídio ocorrido em 5 de junho de 2019, quando a vítima foi amarrada e executada com disparos de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia do réu; e (ii) a pertinência da exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os indícios de autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovados por laudos periciais e depoimentos testemunhais, incluindo o Laudo de Confronto Balístico que indica que a arma utilizada no crime estava em posse do acusado.
4. A alegação de insuficiência probatória para vincular o réu ao crime, baseada em contradições em depoimentos e questionamentos sobre a validade do laudo balístico, não se sustenta, uma vez que tais provas gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, a qual não foi apresentada.
5. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência consolidada determina que sua exclusão na fase de pronúncia somente ocorre quando sua improcedência é manifesta, o que não se verificou no presente caso. A decisão sobre as qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão de pronúncia.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0015330-24.2024.8.27.2700/TO, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 05.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV, LVII e LXIII, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a decisão de pronúncia desconsiderou o direito ao silêncio do acusado, além de não estar adequadamente fundamentada, ante suposta ausência de provas suficientes de materialidade e autoria.
Argumenta-se, ainda, a irregularidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente, culminando na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.
Pleiteia-se a reforma da decisão impugnada para que sejam reconhecidas as alegadas nulidades e, ao final, pugna-se pela impronúncia do acusado. Subsidiariamente, requer-se a revogação da prisão preventiva para que o recorrente aguarde o julgamento em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo (eDoc. 45):

“O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral in casu.
Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas "a" e "d", da Constituição Federal, mormente o princípio da plenitude de defesa, presunção de inocência, individualização da pena, para que só se mantenha condenações com provas concretas, acima de qualquer dúvida razoável.
O juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar que o Júri é soberano, não enfrentou as questões colocadas pela defesa, mormente frente a condenação manifestadamente contrária as provas dos autos, bem como subsidiáriamente a exarcebação e exagero nas penas base e definitiva fixadas pelo Douto Juízo Singular.
A instância judicial singular de primeira instância, corroborada pela Corte de apelação, ao ressaltar a soberania do Tribunal do Júri, negligenciou o exame detalhado das objeções levantadas pela defesa.
Como não é a intenção reexaminar fatos e provas, e sim valoração do direito, verifica-se que tal abordagem resultou em argumentações genéricas sobre a questão crucial apresentada pela defesa, sem uma análise aprofundada ou consideração das nuances específicas e fundamentos jurídicos invocados. 
Assim, levando-se em conta que a decisão contrariou entendimentos do STF, bem como jurisprudências uníssonas as quais havia e vem dando interpretação diversa a outros tribunais há repercussão geral no presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP.)
Elucida-se bem, o magistério de Ada Pellegrini Grinover
[...]
Portanto, inegáveis a tempestividade, propriedade e repercusão geral, pelo que roga processamento, conhecimento e provimento." (grifei)

Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 

Outrossim, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por seu turno, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, LVII e LXIII, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Cumpre observar, ainda, que nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ademais, o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de afronta ao contraditório e à ampla defesa, entendendo também que há indícios suficientes de materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao agravante, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita (eDoc. 24):
“[...]
Ao pronunciar o réu, o magistrado a quo asseverou que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos que lhes foram atribuídos.
A materialidade do crime, assim como indícios de autoria, restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 41957/2019, Laudo Necroscópico nº 01.058.06-19, Laudo de Vistoria em Local de Homicídio rf 1180/2019 e Laudo de Confronto Balístico nº 1192/2019 (Evento 1, IP-PORTA1, Evento 6, LAUDO/1 e Evento 9, LAUDPERÍ1, dos Autos do Inquérito Policial nº 0007722-79.2019.8.27.2722) os quais indicam que a arma utilizada no homicídio foi a mesma que esteve em posse do recorrente em outro crime praticado em data próxima.
Em que pese às alegações apresentadas pela defesa do pronunciado, consubstanciado no pleito de impronúncia, sob o fundamento de ausência de provas aptas a fundamentar uma condenação, não é possível inferir de maneira indene de dúvidas a não responsabilidade no crime em comento, pelo contrário, com base nos os elementos probatórios juntados aos autos, denota-se a comprovação da existência de indícios da autoria e materialidade no referido delito.
A defesa questiona a validade da denúncia anônima e a utiliza como argumento para afastar a pronúncia. No entanto, a jurisprudência reconhece a validade de denúncias anônimas, desde que sejam corroboradas por outros elementos de prova, o que aparenta ser o caso presente.
No caso em análise, o depoimento anônimo não foi o único elemento que ligou o réu ao crime, mas foi apoiado por laudos periciais e testemunhos, o que legitima seu uso para fundamentar a pronúncia.
[...]
No que tange as alegações contrárias ao resultado da perícia, é essencial ressaltar que o laudo pericial, elaborado por peritos oficiais, possui presunção de veracidade e idoneidade, uma vez que os peritos, ao atuarem no exercício de suas funções, gozam de fé pública. Tal presunção somente pode ser afastada mediante apresentação de prova robusta e eficaz que demonstre, de forma clara, a existência de erro ou vício no exame. Simples alegações ou conjecturas, desprovidas de embasamento técnico ou contraprova, não são suficientes para invalidar a perícia.
Já no concernente ao pleito de exclusão das qualificadoras, melhor sorte não socorre o recorrente. A jurisprudência brasileira consolidou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é admissível quando for patente sua improcedência ou absoluta incompatibilidade com os fatos apurados. Do contrário, a exclusão arbitrária dessas qualificadoras configuraria indevida interferência na competência do Tribunal do Júri, o qual, por determinação constitucional, é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida.
A manutenção das qualificadoras, portanto, assegura o cumprimento da soberania do júri, permitindo que a apreciação dos fatos e circunstâncias relevantes ocorra no momento oportuno, perante o tribunal competente.
Diante desse contexto, sabe-se que a regra em nosso ordenamento é de que devem ser admitidas as imputações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a fim de que a causa seja apreciada pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, a impronúncia somente se operará quando o juiz verificar a ausência da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, nos termos do disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal.
O artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal é claro ao exigir que, para o juiz absolver desde logo o acusado, deve estar demonstrado não ser ele o autor ou partícipe do fato.
Ademais, as alegações do recorrente não demonstram cabalmente sua inocência, tratando-se, desta forma, de matéria que demanda ampla incursão e análise de provas, as quais devem ser reservadas ao Tribunal do Júri.
Sendo assim, não havendo respaldo probatório suficiente, que autorize o reconhecimento seguro, de plano, da inocência do acusado, incabível se mostra a impronúncia, resolvendo-se a dúvida em prol da sociedade, in dubio pro societate.
Nesse contexto, subsistindo dúvidas, deve o juiz a quo pronunciar o réu, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Logo, as provas constantes nos autos permitem a admissibilidade da acusação, visto existir plausibilidade da denúncia posta em juízo, afigurando-se presentes os requisitos da pronúncia, nos termos em que foi proferida.
[...]" (grifei)

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela existência de indícios suficientes da materialidade e autoria para sustentar a decisão de pronúncia e pela ausência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, exigiria o reexame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CRIMES NO TRÂNSITO. HOMICÍDIO. LESÕES CORPORAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PREMISSAS FIXADAS PELA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1307583 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17-04-2026)
"Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pretensão absolutória. Desclassificação do tipo. Exclusão das qualificadoras. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. O agravante aponta violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por entender que a pronúncia se deu com base em presunções genéricas, sem imputação individualizada e com dúvida expressa sobre a autoria e o dolo, o que teria transferido indevidamente ao Tribunal do Júri a tarefa de suprir fragilidades probatórias. Sustenta que a aplicação do princípio in dubio pro reo, a desclassificação do tipo penal e o afastamento das qualificadoras não demandam reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica. Requer o provimento do recurso para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia pode ser revista no âmbito do recurso extraordinário, à luz da alegação de violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988; (ii) determinar se o pedido de desclassificação do tipo penal e de exclusão de qualificadoras pode ser conhecido sem o reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a revisão da decisão de pronúncia exige reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. A análise da justa causa para a ação penal, da suficiência dos indícios de autoria e materialidade, bem como das teses de desclassificação do tipo penal ou de exclusão das qualificadoras, demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. A alegada violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988 não se configura de forma direta, por depender de prévia análise de elementos probatórios e legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido." (ARE 1583190 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Pleno, DJe 16-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente